Tribunal: TCU
Processo: 017.827/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9376/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, §§ 1o, 2o e 5o, todos do Regimento Interno; em considerar legal, para fins de registro, o ato de admissão de Sirley de Paula; e prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão referentes aos demais interessados identificados no item 1.1., de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.827/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudete Borges (XXX.825.792-XX); Dejanira Ferreira da Silva Cristo (XXX.348.142-XX); Egiglianna da Silva Brito Freire (XXX.315.972-XX); Elifran Medeiros Costa (XXX.186.882-XX); Glaucia Viviam de Souza Vieira (XXX.862.812-XX); Maico Renan Araujo (XXX.171.712-XX); Maria Jose Santiago Bonfim (XXX.301.442-XX); Maria Loredi Mattia dos Santos (XXX.389.242-XX); Quesley Pires Coutinho (XXX.262.922-XX); Sirley de Paula (XXX.887.812-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.